Tribunal: STF
Processo: Rcl 50850
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Cemig Distribuição S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do AIRR 0010313-21.2016.5.03.0076, para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal - STF e garantir a observância das teses fixadas nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral, bem como do enunciado da Súmula Vinculante 10.



    A reclamante aduz, em suma, o seguinte: 



    “Na origem, trata-se de reclamação trabalhista na qual foi requerida a condenação do real empregador ao pagamento de verbas trabalhistas, e sua responsabilização subsidiária: […].



    Foi interposto Recurso Ordinário e Egrégia Turma Recursal Descentralizada do TRT3 assim decidiu: […].



    Infelizmente, em se tratando de demandas trabalhistas, o reconhecimento de responsabilidade subsidiária dos entes públicos vem sendo realizada de forma desregulada e geral, desprezando-se as particularidades do caso concreto, como se a Administração Pública fosse uma GARANTIDORA UNIVERSAL. 



    Foi interposto Recurso de Revista, o qual teve seu seguimento negado. Remetidos os autos ao TST, o AIRR também foi negado, desafiando a interposição de Agravo Regimental. 



    Assim foi o entendimento da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho: 



    ‘[...] Ainda, por unanimidade, conhecer dos embargos, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, dar-lhes provimento para restabelecer o acórdão regional quanto à responsabilidade subsidiária do órgão público tomador de serviços.’



    Após, o TST decidiu por sobrestar o feito pelo tema 246. Desta decisão, a Cemig apresentou Agravo. 



    Com as vênias devidas, a decisão questionada imputou responsabilidade direta e automática à Cemig, em razão de danos gerados por sua contratada à época, considerando-a mera fiadora e responsável patrimonial pelo inadimplemento de obrigação de terceiros” (págs. 4-6 da petição inicial, grifos no original). 



    Prossegue argumentando que, 



    “[...] ao impor à Reclamante CEMIG a responsabilidade subsidiária pela quitação das verbas objeto de condenação nos autos de nº 0010313-21.2016.5.03.0076, o Tribunal também violou o entendimento manifestado pela Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 ocorrido em 24/11/2010, no qual foi declarada a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, que prevê que a inadimplência do contratado pelo Poder Público, em relação a encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento. 



    Na mesma linha, o entendimento do Tribunal Regional, igualmente, encontra-se em desacordo com o julgamento proferido no âmbito do Recurso Extraordinário (RE) 760931, com repercussão geral reconhecida, no qual o STF reafirmou a interpretação adotada na ADC 16, que vedou a responsabilização automática da Administração Pública em situações como a discutida nestes autos, somente cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    […]



    No atual estágio, o processo encontra-se suspenso sob a seguinte fundamentação: 



    O E. Supremo Tribunal Federal, na análise do RE nº 1.298.647, reconheceu a repercussão geral do Tema nº 1.118 do ementário de Repercussão Geral: “ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”. 



    Convém ressaltar que o entendimento do TST, posto no acórdão levará à perda de milhares de empregos e o fechamento de muitas empresas. Ademais, representará retrocesso no processo de modernização e eficiência do serviço, com ofensa ao princípio constitucional da eficiência a que toda a Administração Pública, direta e indireta, há que submeter-se” (págs. 2-3 da petição inicial, grifos no original). 



    Aduz, também, que:



    “[...] Tendo em vista a redação do artigo 71, §1º da Lei 8.666/1993, somente por meio de declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, observando-se o artigo 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n.º 10, é que se poderia reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 



    […]



    Assim, a decisão questionada, proferida pelo TST, ao determinar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas verbas deferidas, com fundamento na Súmula 331, V do TST, ainda que implicitamente, negou vigência ao artigo 71, §1º da Lei n.º 8.666/1993, sem que o Órgão Especial respectivo houvesse declarado a inconstitucionalidade do dispositivo de lei, descumprindo, desta forma, a Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal” (págs. 9 -10 da petição inicial).



    Ao final, sustenta o preenchimento dos requisitos para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “[...] O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0010313-21.2016.5.03.0076 até a decisão final da presente reclamação; 



    [...]



    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista nº 0010313-21.2016.5.03.0076 que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADC nº 16; [...]” (pág. 15 da inicial). 



     



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, a reclamante assevera que o ato impugnado usurpou a competência do STF, violou as teses fixadas nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral, bem como o enunciado da Súmula Vinculante 10.



    No entanto, em consulta ao sítio eletrônico do TST, verifica-se que, interposto recurso extraordinário, a Ministra Presidente do TST determinou o sobrestamento do expediente até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria - RE 1.298.647 (Tema 1.118/RG). Da referida decisão, destaco os seguintes trechos:



    “[...]



    O E. Supremo Tribunal Federal, na análise do RE nº 1.298.647, reconheceu a repercussão geral do Tema nº 1.118 do ementário de Repercussão Geral: ‘ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)’. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do Recurso Extraordinário, até que sobrevenha decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria” (pág. 63 do documento eletrônico 4, grifos no original).



    Nesse contexto, noto que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do TST, a fim de aguardar o trânsito em julgado da questão a ser analisada no Tema 1.118/RG por esta Corte. Assim, não há que falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por este Tribunal. 



    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário diante da possibilidade da eventual adequação da decisão reclamada à pretensão da reclamante. 



    Seguindo a mesma orientação, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 40.392-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 35.099/MG, Rel. Min. Edson Fachin. 



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso per saltum do instrumento processual da reclamação, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nessa mesma linha de entendimento, menciono o seguinte precedente:



    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (Rcl 7.422- AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux).



    Além disso, o entendimento do STF firmou-se no sentido de que o sobrestamento do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, III, do CPC/2015, não usurpa a competência desta Corte, e que eventual juízo definitivo do Supremo Tribunal Federal em sede originária produziria efeitos imediatos sobre o recurso extraordinário sobrestado na origem, o que significaria subverter a sistemática da repercussão geral. Com a mesma orientação, cito os seguintes julgados: Rcl 10.449-AgR/SE. Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno; e Rcl 36.925-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicado o exame da liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator